Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-59.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000977-59.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI - CPF: 571.755.601-25 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ILOINE MENSCH - CPF: 395.285.539-15 (EMBARGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E C/C PEDIDO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE ESPAÇO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – ANUÊNCIA TÁCITA DO LOCADOR EVIDENCIADA – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA LOCATÁRIA E FIADORA ORIGINÁRIAS – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA PERANTE ÀS CEDENTES – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando o locador, de forma tácita, anuiu com a cessão do espaço de locação, notadamente ao não se opor a instalação e funcionamento da empresa cessionária por alguns anos, a alegação de que a cessão não se concretizou por ausência da assinatura do termo aditivo não se sustenta.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo VÁRZEA GRANDE SHOPPING S. A., contra a decisão de ID 49426519 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E C/C PEDIDO POR DANOS MORAIS n. 1000977-59.2018.8.11.0002, movida por LÚCIA FÁTIMA MANENTI NOVELLI E ILOINE MENSCH, julgou parcialmente procedente o feito para: declarar inexigivel as quantias de R$362.527,13 e R$138.555,76 em face das apeladas; condenar o apelante a indenizar as apeladas por danos morais no valor de R$4.000,00, com juros incidentes desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento; determinar a retirada do nome das recorridas dos órgãos de proteção ao crédito e; fixar honorários sucumbenciais em favor das apeladas na quantia equivalente a 15% do valor da condenação.

Em suas razões, de ID 49426531, a empresa apelante faz uma síntese do pleito inicial. Alega que as recorridas firmaram contrato de locacao do espaco comercial n. L192A, do Shopping Center litigante, com prazo de locacao de 60 meses, tendo como marco inicial para sua vigencia e cobranca da locacao o dia da inauguracao do empreendimento, o que ocorreu em 17.11.2015. Sustenta que jamais existiu outro documento que retirasse das apeladas a condicao de locataria e fiadoras.

Aduz que chegou a ser informado acerca da pretensao de cessao contratual para terceiros, a qual porem nunca haveria se concretizado, pois embora tivesse sido elaborado o instrumento de aditivo contratual e enviado para as partes interessadas, estas nao assinaram o documento, o que levou o recorrente a manter-se subsidiado pelo contrato de locacao com as recorridas, até mesmo porque a locataria sempre se fez presente na administracao do empreendimento, alem do ser genitora de um dos socios da suposta pessoa juridica cessionaria.

Defende que as apeladas pretendem se esquivar de suas obrigacoes contratuais, porém, deve ser respeitado o principio da pacta
sunt servanda
. Argui que a divida em desfavor das recorridas e higida e dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, e, por conseguinte, a negativacao do nome delas nao constitui ato ilicito capaz de gerar dano moral.

Requer, ao final, o provimento do apelo para ser julgada totalmente improcedente a exordial, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no documento de ID 49426535, por meio da qual requer o desprovimento do apelo.

Ao julgar o pleito recursal, a 3a Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, não conheceu do recurso por ausência de dialeticidade, conforme ID 53250960.

Irresignado, o shopping recorrente interpôs o competente Recurso Especial ao c. STJ (ID 62904028), que foi devidamente contrarrazoado (ID 64836485), retornando os autos com decisão de ID 101351981 pelo provimento do aludido REsp, em razão da jurisprudência daquela Corte entender que
“a reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando são suficientes para a demonstração do interesse pela reforma da sentença, como ocorre na espécie”
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Extrai-se dos autos que as apeladas firmaram contrato de locação de espaço comercial com o shopping apelante, com cláusula de cessão de direitos de uso, pelo valor de R$ 41.970,00 (quarenta e um mil, novecentos e setenta reais), figurando a Sra. Lúcia Novelli como locatária e a Sra. Iloine Mesnch como fiadora, contudo, insatisfeita com o negócio, a locatária vendeu os seus direitos, com a suposta anuência do shopping locador, à Sra. Vanilde de Fátima do Amaral Duarte e ao Sr. Leonardo Novelli, que instalaram suas atividades comerciais no espaço.

Ocorre que, o apelante passou a cobrar as apeladas por dívidas relacionadas ao espaço locado, vindo a incluir o nome destas nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$138.555,76 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos), fato que motivou a distribuição da presente demanda.

Em sua contestação, assim como nas razões recursais, o shopping litigante sustenta, em síntese, que jamais existiu qualquer documento que retirasse das recorridas a condição de locatária e fiadora e que, embora tenha sido informado da pretensão de cessão contratual para terceiros, esta nunca se concretizou, até mesmo porque a locatária teria sempre se feito presente na administração do empreendimento que conta com o seu filho como sócio.

Ao final, a lide foi julgada procedente para declarar inexigivel as cobranças e condenar o recorrente a indenizar as recorridas por danos morais, conforme já relatado.

Pois bem.

É cediço que o consentimento do locador, tal como previsto no contrato, na hipótese de cessão, sublocação e empréstimo do imóvel encontra amparo também na lei do inquilinato.

A propósito:

“Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador.

§ 1o Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição.

§ 2o Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição.”

Na presente demanda, tenho por regular a cessão dos direitos de locação do do espaco comercial n. L192A, do Várzea Grande Shopping pela Sra. Lúcia Novelli à empresa Titan Óptica e Acessórios Ltda. (nome fantasia Triton Eyewear), que tem como sócios a Sra. Vanilde Duarte e o Sr. Leonardo Novelli.

Para evitar tautologia desnecessária, colaciono arestos da sentença atacada, que bem discorre acerca dos fatos ocorridos e dos documentos apresentados no feito para a configuração da declaração de inexistência de débito e do dever de indenizar do apelante.

“Da análise dos autos observo que as partes firmaram em 26.11.2014 contrato de locação de espaço comercial n. L192A, localizado no primeiro pavimento do Shopping Center de propriedade da contestante (ids. 11714732, 11714535 e 11714550).

As autoras afirmaram que cederam a locação do espaço comercial para a Sra. Venilde de Fátima do Amaral, em 11.02.2015, bem como que notificaram a parte requerida acerca dessa cessão, contudo o documento de notificação juntado no id. 11714554, p. 05, não traz a data da sua lavratura, tampouco quem o recebeu (gerente administrativo do requerido) lançou uma data, inviabilizando, por completo, saber a data da ciência inequívoca do requerido acerca da cessão do espaço comercial.

Já os e-mails juntados pelo requerido em contestação indicam que pelo menos desde fevereiro/2016 (id. 18454637) o requerido já tinha conhecimento de que as autoras haviam cedido o espaço locado para o Sr. Leonardo Novelli, sócio da Sra. Venilde de Fátima do Amaral, os quais são sócios da sociedade empresarial Titan Óptica e Acessórios Ltda.

Nesse quadrante, é certo que o contrato de locação firmado com as autores traz consigo regras expressas para a hipótese de cessão da locação, senão vejamos:

“CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA SUBLOCAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

Salvo expressa autorização por escrito da LOCADORA e mediante o pagamento da taxa de transferência de 10 (dez) vezes o valor do aluguel mensal mínimo vigente, ficam vedadas a sublocação, a cessão, a transferência ou o empréstimo da loja ora locada, total ou parcialmente, bem como o seu uso, gratuito ou oneroso, por terceiros (...)” (Id. 11714550, p. 04).

(...)

Embora não se saiba ao certo a data da notificação endereçada ao requerido, não se pode negar, contudo, que o requerido não opôs qualquer oposição formal a cessão, mas pelo contrário anuiu com a cessão da locação do espaço comercial em questão pelo menos desde fevereiro/2016, tanto é que tratou de solicitar os documentos necessários para realizar um aditivo contratual, agora em nome da empresa Titan Óptica e Acessórios Ltda., a qual passou a atuar no espaço comercial.

As testemunhas também atestaram que o espaço comercial sempre foi ocupado pela empresa Titan Óptica e Acessórios Ltda. (nome fantasia Triton Eyewear), que tem por sócio o Sr. Leonardo Novelli.

(...)

Assim, a alegação de que a cessão do espaço de locação não se concretizou por ausência da assinatura do termo aditivo não ganha espaço no presente caso, pois evidente que o requerido, de forma tácita, anuiu com a cessão noticiada pelas autoras, notadamente ao não se opor a instalação e funcionamento da empresa Titan Óptica e Acessórios Ltda. (nome fantasia Triton Eyewear) por aproximadamente 02 anos no shopping, o que, salvo melhor juízo, atende aos requisitos legais acima disposto.

Outrossim, conquanto a testemunha da parte requerida tenha afirmado que a autora Lúcia se apresentava como lojista perante o shopping requerido, não há provas contundentes dessa efetiva participação da autora na relação locatícia, a não ser um e-mail juntado no id. 19454636 que, por si só, não desnatura a cessão de locação efetivamente comprovada nos autos e anuída, repito, tacitamente pelo requerido.” (grifo nosso)

Portanto, é imperioso concluir que as apeladas não são responsáveis por débitos originais da relação mantida entre o apelado com a pessoa jurídica cessionária.

Observado o exposto, a dívida informada nos autos, é inexigível em relação às apeladas, assim como é indevida a inclusão do nome destas nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, como bem salientado pelo Juízo
a quo
na sentença combatida
“reforço, apenas, não ser o caso de declarar a inexistência de tais valores, pois ao que consta dos autos a empresa Titan Óptica e Acessórios Ltda. (nome fantasia Triton Eyewear) utilizou do espaço comercial e deixou de adimplir os termos contratuais no modo e tempo aprazado, portanto a dívida é existente, não podendo, apenas, ser exigível/cobrada das autoras.”
.

Por fim, acerca dos danos morais fixados em primeiro grau, é cediço que nos casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Bem assim é a jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011) (grifo nosso)

“
o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4a Turma. Resp no 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302) (grifo nosso)

Portanto, se da conduta ilícita do shopping apelante, conforme amplamente já exposto no presente voto resultou a inserção indevida do nome das partes apeladas nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça e esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil. Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021